Tribunal: TJSP
Processo: 1034521-58.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – V.acórdão que não se manifestou acerca do pedido alternativo da embargante de diferimento do recolhimento de custas ao final – Lei Estadual n° 11.608/03, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense, não mais basta para o diferimento do recolhimento o reconhecimento da momentânea impossibilidade financeira

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – V.acórdão que não se manifestou acerca do pedido alternativo da embargante de diferimento do recolhimento de custas ao final – Lei Estadual n° 11.608/03, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense, não mais basta para o diferimento do recolhimento o reconhecimento da momentânea impossibilidade financeira da parte, mas exige-se também outro requisito, qual seja, que se trate de uma das ações referidas nos incisos do art. 5°, em que não incluída a ação de exigir contas – Embargos acolhidos para, sanada omissão, manter o v.acórdão, tal como lançado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034521-58.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COSTA BORGES CONSULTORIA EMPRESRIAL E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA - EPP, é embargado IMPRIMA TINTAS E VERNIZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034521-58.2017.8.26.0001/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40381
EDEC.No: 1034521-58.2017.8.26.0001/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBTE. : COSTA BORGES CONSULTORIA EMPRESARIAL E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. EPP
EMBDO. : IMPRIMA TINTAS E VERNIZES LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
V.acórdão que não se manifestou acerca do pedido
alternativo da embargante de diferimento do recolhimento
de custas ao final Lei Estadual n° 11.608/03, que dispõe
sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de
natureza forense, não mais basta para o diferimento do
recolhimento
o
reconhecimento
da
momentânea
impossibilidade financeira da parte, mas exige-se também
outro requisito, qual seja, que se trate de uma das ações
referidas nos incisos do art. 5°, em que não incluída a ação
de exigir contas
Embargos acolhidos para, sanada
omissão, manter o v.acórdão, tal como lançado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Costa Borges
Consultoria Empresarial e Administração de Bens Ltda. EPP, sem fundamentação
específica, por meio dos quais se alegam omissão no v.acórdão embargado,
principalmente porque não se manifestou acerca do pedido alternativo da ora
embargante de diferimento do recolhimento de custas ao final.
Com razão a embargante em sua pretensão recursal, na medida
em que o v.acórdão foi omisso quando ao pedido de diferimento do recolhimento
de custas ao final.
Entretanto, tem-se que, no regime atual da Lei Estadual n°
11.608/03, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de
natureza forense, não mais basta para o diferimento do recolhimento o
reconhecimento da momentânea impossibilidade financeira da parte, mas exige-
se também outro requisito, qual seja, que se trate de uma das ações referidas
nos incisos do art. 5°, em que não incluída a ação de exigir contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034521-58.2017.8.26.0001/50000 -Voto no
3
Pelo exposto, acolho os embargos para, sanada omissão, manter
o v.acórdão de fls. 207/210, que não conheceu do recurso de apelação da
embargante, posto que deserto, tal como lançado.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora